Tribunal: TJES
Processo: 5009172-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009172-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: RHUAN VAZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009172-40.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: RHUAN VAZ DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por RHUAN VAZ DE OLIVEIRA em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, na qual aduz o autor, em síntese, que era motorista do aplicativo da requerida, contudo, teve seu cadastro cancelado injustificadamente, não lhe tendo sido informado o motivo do cancelamento.

Sustenta que complementava sua renda com o exercício dessa atividade. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para a reativação de seu cadastro de motorista do aplicativo e, ao final, a confirmação deste pedido, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Em sede de contestação a requerida, ora recorrente, sustentou que a suspensão ocorreu em razão de suposta fraude praticada pelo requerente que
“[...] utilizou seu perfil de passageiro para realizar corridas combinadas com seu indicado Luiz Fernando Rodrigues de Jesus, em uma campanha. Esta conduta caracteriza fraude. Isso ocorre com o fito de alcançar a quantidade de corridas necessárias para recebimento da bonificação no período de vigência da campanha.”

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações, tendo em vista que o se vê na tela sistêmica
, [...] utilizada pelo réu para comprovar a alegação de defesa, é que o autor, em 08/03/2021, realizou duas corridas com o mesmo motorista, em horários próximos, e que cancelou outras corridas, o que, por si só, não demonstra a fraude [...].

Pontuou, ainda, que
[...] o réu sequer demonstrou que, para o motorista em questão, bastavam as duas corridas realizadas pelo autor para atingir a meta de bonificação naquela data, não se podendo presumir a má-fé do requerente, mormente considerando que não há elementos mínimos que evidenciem que ele teria alguma vantagem com isso.”

Nesse cenário, concluiu pela abusividade da suspensão, julgando parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida reative o cadastro de motorista utilizado pelo autor, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que houve fraude por parte do recorrido, o que enseja a exclusão do seu cadastro junto a plataforma por violação aos Termos de Uso.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No caso dos autos, como bem fundamentado na sentença, a recorrente não logrou êxito em comprovar a suposta fraude praticada pelo recorrido, de modo que a suspensão abrupta, unilateral e desmotivada do contrato e bloqueio do motorista recorrido na plataforma, se mostra arbitrária.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)